Tribunal: TJES
Processo: 5008331-13.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008331-13.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

REQUERIDO: GERENTE EXECUTIVO DO IPAMV ES e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO RETIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRECLUSÃO CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fernanda Emília Falcão Caser contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, sob o argumento de ausência de prova nova, extinguindo o feito sem resolução de mérito. A agravante sustenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) retificado constitui prova nova, uma vez que a inconsistência do documento original decorreria de erro imputável a terceiro (Prefeitura de Vitória).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o documento retificado apresentado na ação rescisória — já existente nos autos originários e objeto de análise — pode ser qualificado como prova nova para fins de desconstituição da decisão transitada em julgado, à luz do art. 966, VII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prova nova, para fins de ação rescisória, é o documento preexistente ao julgamento rescindendo, que era desconhecido ou de impossível acesso ao autor à época, e que, por si só, seja apto a ensejar decisão diversa.

Documento retificador de prova já constante nos autos originários, produzido após o trânsito em julgado com o objetivo de suprir deficiência probatória, não se enquadra no conceito legal de prova nova, pois não possui a característica da preexistência ignorada ou da impossibilidade de utilização anterior.

A parte agravante teve oportunidade de diligenciar a retificação do PPP no curso da ação original, e sua inércia caracteriza preclusão consumada quanto à produção da prova adequada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a tentativa de utilizar documento posterior para suprir falha probatória não autoriza o ajuizamento da ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica (AgRg no REsp 1.407.540/SE).

O erro imputado a terceiro (Prefeitura) não afasta o ônus probatório da parte na ação originária, tampouco transmuta documento produzido a posteriori em prova nova para os fins legais.

O uso da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedado, não sendo cabível sua utilização para reexame de matéria fática ou reparação de eventual injustiça decorrente de instrução probatória deficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documento retificador de prova já constante nos autos originários, produzido após o trânsito em julgado, não se qualifica como prova nova para fins de ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC.

A ausência de diligência da parte em corrigir defeito probatório no momento oportuno atrai a preclusão e impede o uso da ação rescisória para suprir omissão própria.

A ação rescisória não pode ser utilizada como substituto de recurso, nem como meio de reabrir discussão fática sobre matéria já coberta pela coisa julgada.

A imputação de erro a terceiro não transfere à administração judiciária a responsabilidade pela inércia da parte na produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII; 373, I; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5008331-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA EMILIA FALCAO CASER

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VITORIA - IPAMV

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FERNANDA EMILIA FALCAO CASER
em razão da decisão monocrática de id. 15261882, que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória por ela ajuizada, extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto legal (documento novo).

Em suas razões recursais (id. 15402592), a agravante sustenta, em síntese, que o documento apresentado (PPP retificado) constitui prova nova apta a rescindir o julgado, argumentando que o erro material no documento original foi cometido exclusivamente por terceiro (Prefeitura Municipal de Vitória), circunstância alheia à sua vontade.

Invoca, ainda, o caráter social do direito previdenciário e o princípio
pro misero
para justificar a admissibilidade da ação.

Pois bem.

Adianto que a irresignação em análise não comporta acolhimento.

A parte agravante não trouxe fundamento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Com efeito, para a configuração de
"prova nova"
apta a aparelhar a ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC, é imprescindível que o documento seja preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo autor ou de impossível utilização à época, capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável.

No caso em tela, verifica-se que o documento apresentado (PPP retificado) não se enquadra no conceito legal de prova nova. Trata-se, em verdade, de mera retificação de documento que já constava dos autos originários e que foi objeto de debate.

A insuficiência probatória do PPP original — especificamente quanto às datas de exposição a agentes nocivos — era perceptível durante a instrução da ação primitiva.

Consoante destacado na decisão monocrática, caberia à recorrente, no curso daquela demanda, ao constatar a inconsistência do documento, diligenciar perante o órgão competente para sua retificação.

A inércia da parte em produzir a prova correta no momento oportuno atrai a preclusão e afasta a caracterização da "novidade" probatória exigida pela lei.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que documentos retificadores produzidos após o trânsito em julgado, visando suprir deficiência probatória anterior, não autorizam a rescisão do julgado. A desídia na condução da instrução processual originária não pode ser contornada pela via excepcional da rescisória.

Nesse sentido, transcrevo trecho elucidativo da jurisprudência da Corte Superior, já citado na decisão combatida:

“(...) o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do CPC/73 [art. 966, VII, do CPC/2015], é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.” (AgRg no REsp 1.407.540/SE).

Ademais, a alegação de erro de terceiro (Prefeitura) não socorre a agravante, pois competia a ela o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) na ação de conhecimento.

A tentativa de reabrir a discussão sobre matéria fática acobertada pela coisa julgada, utilizando-se de documento produzido
a posteriori
, configuraria violação à segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.

Observo, assim, que a pretensão da agravante denota clara tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A suposta injustiça da decisão ou a má apreciação da prova (ou sua insuficiência) devem ser combatidas pelos recursos próprios nos prazos legais, o que já ocorreu, tendo o acórdão rescindendo expressamente rechaçado a juntada extemporânea de documentos.

Portanto, inexistindo prova nova na acepção jurídica do termo, mas apenas documento retificado produzido tardiamente para suprir falha probatória pretérita, impõe-se a manutenção do indeferimento da inicial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.